Tribunal: TJPA
Processo: 0807880-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807880-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE LAIUN VALERIO, ARMANDO JOSE LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS, SORVETE DO NORTE COMERCIO LTDA

AGRAVADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

PROCURADOR: BRAHIM BITAR DE SOUSA, GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0807880-09.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIEL PEREIRA DE C. CRUZ – OAB/PA 18.073

EMBARGADOS: MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALERIO, ARMANDO JOSE LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS E ONESIMA MARIA HENRIQUES LAIUN EMBARGADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO – OAB/MG 95.117 E YURI ARAÚJO PRIMO VIDEIRA – OAB/MG 105.029

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. APURAÇÃO DE HAVERES. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR PROTELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por Vera Cristina Henriques Laiun contra acórdão que negou provimento a Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento no âmbito de ação de dissolução parcial de sociedade limitada e apuração de haveres, com pedido de tutela provisória de urgência. A embargante alega erro de premissa quanto à data base para apuração dos haveres e preclusão pro judicato, requerendo a anulação da decisão embargada e a rejeição do Agravo de Instrumento interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de premissa na fixação da data base para apuração dos haveres; (ii) estabelecer se ocorreu preclusão pro judicato na decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição dos novos embargos evidencia a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível na via dos Embargos de Declaração.

4.

Não há erro material a ser sanado, uma vez que a premissa alegada não se configura equivocada.

5.

A existência de outro Agravo de Instrumento em trâmite, relacionado ao mesmo tema, não gera preclusão pro judicato, pois as decisões em cada processo são independentes dada a distinção de relatorias, competido aquele relator decidir sobre.

6.

O recurso é manifestamente protelatório, configurando tentativa de prolongar o desfecho do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se configura erro material em premissa quando a matéria já foi devidamente analisada.

2.

A interposição de novos Embargos de Declaração com o objetivo de rediscutir questão já decidida caracteriza intuito protelatório.

3.

A independência entre os processos impede a ocorrência de preclusão pro judicato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, § 3º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807880-09.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) EMBARGANTE: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIEL PEREIRA DE C. CRUZ – OAB/PA 18.073

EMBARGADOS: MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALERIO, ARMANDO JOSE LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS E ONESIMA MARIA HENRIQUES LAIUN EMBARGADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO – OAB/MG 95.117 E YURI ARAÚJO PRIMO VIDEIRA – OAB/MG 105.029

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN
interpôs
novos
Declaratórios

contra

acórdão( Vide PJe ID
21695025)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento conforme ementa objurgada:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA E APURAÇÃO DE HAVERES E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM PREMISSA EQUIVOCADA NÃO COMPROVADO. NÍTIDA INTENÇÃO EM REDISCUTIR ASSUNTO TRATADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS AINDA NO EXERCÍCIO DE DIREITO DE AÇÃO. MONOCRÁTICA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Em razões recursais,

a

Embargante aduz

os seguintes argumentos:

- inexistência de erro de premissa e

- preclusão
pro judicato
quanto à decisão referente à data base para apuração dos haveres: 60º(sexagésimo) dia posterior ao recebimento da notificação extrajudicial

E, ao final, requer o conhecimento e

provimento dos Declaratórios para:

i) se digne a reconhecer a existência da contradição apontada e, sanando-a, anule a decisão de ID 19729323, face a preclusão pro judicato e, no mérito, não conhecer do Agravo de Instrumento interposto uma vez que a matéria já é objeto de análise pelo Juízo ad quem nos autos do Agravo de Instrumento 0820002-25.2022.8.14.0000, inclusive com recurso pendente de julgamento naqueles autos.( PJe ID 21961835,página 9)
[1]

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 22197397, páginas 1-7)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Segundo a Embargante, os autos apontados estão na relatoria do Desembargador José Torquato Alencar ainda pendente de julgamento.

VOTO

PROCESSO Nº 0807880-09.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) EMBARGANTE: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIEL PEREIRA DE C. CRUZ – OAB/PA 18.073

EMBARGADOS: MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALERIO, ARMANDO JOSE LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS E ONESIMA MARIA HENRIQUES LAIUN EMBARGADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO – OAB/MG 95.117 E YURI ARAÚJO PRIMO VIDEIRA – OAB/MG 105.029

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Novos Declaratórios que reconheço ante a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade recursal.

Pois bem
. VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

quer o redebate da questão tratada na decisão unipessoal, no que tange à data base à apuração dos haveres eis ser matéria em discussão nos autos do Agravo de Instrumento n. 0820002-25.2022.814.0000, da relatoria do Desembargador José Torquato Alencar.

Incrível

que a mesma linha argumentativa fez suporte ao anterior Recurso que, julgado pelo Colegiado, promoveu o seguinte acórdão:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA E APURAÇÃO DE HAVERES E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM PREMISSA EQUIVOCADA NÃO COMPROVADO. NÍTIDA INTENÇÃO EM REDISCUTIR ASSUNTO TRATADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS AINDA NO EXERCÍCIO DE DIREITO DE AÇÃO. MONOCRÁTICA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.( PJe ID 21214953, página 1)

E,

o fato de haver outro Recurso de Agravo de Instrumento em outra relatoria não aduz preclusão

pro-judicato
eis a independência das decisões, cujo levante, se houver, deve ser examinado por aquela relatoria que ainda o tem em seu acervo para julgamento.

Inexiste contradição dado o assunto já ter sido julgado, que forçosamente predico os novos Declaratórios como protelatórios.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Declaratórios em

Agravo de Instrumento dada inexistência do vício apontado e da preclusão apontada,

mantendo-se irretocável o acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Recurso adjetivado como manifestamente

protelatórios, tenho por condenar a Embargante a pagar aos Embargados multa de 1%(um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com advertência do art. 1.026, § 3º do CPC.

Se houver nova apresentação de Declaratórios que será tidos como protelatórios, a litigância de má-fé subsistirá segundo fins incidentes.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado, seguindo-se do informe ao Julgador a quo com a finalidade de direito.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/11/2024